Tribunal: TJDFT
Processo: 0701888-59.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701888-59.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO AMARAL BEDRAN AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADRIANO AMARAL BEDRAN em face da decisão do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos do processo no. 0707867-79.2020.8.07.0018, ajuizado em face da ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA - ABEC. A parte agravante alega, em síntese, que firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a empresa agravada, a fim de que fossem ministradas aulas na modalidade presencial para seu filho, matriculado no 2o ano do ensino fundamental. Aduz que, em razão do contexto de pandemia de COVID-19, o serviço não está sendo prestado na forma contratada, uma vez que foi adotada a modalidade virtual de ensino. Além disso, alega que as aulas estão sendo ministradas com carga horária inferior à contratada, bem como que alguns professores estão atuando em três a quatro turmas simultaneamente. Sustenta que os custos operacionais da escola foram reduzidos, enquanto o agravante vem suportando onerosidade excessiva, o que implica desequilíbrio contratual. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para aplicar a redução de 30% (trinta por cento) a 50% (cinquenta por cento) do valor da mensalidade contratada, com data retroativa à suspensão das aulas presenciais. É o sucinto relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Nesse passo, em atenção ao artigo 300 do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida somente quando houver elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, entendo que não estão demonstrados os requisitos autorizadores para deferimento da antecipação da tutela recursal, nesta fase processual. O artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico do consumidor a revisão de cláusulas contratuais, em razão de fatos supervenientes, tornem-se excessivamente onerosas. No mesmo sentido, os artigos 478 e 479 do Código Civil dispõem sobe a modificação das condições do contrato na hipótese em que a prestação de uma das partes torne-se excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em razão de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. No entanto, a autorização de revisão das cláusulas do contrato demanda efetiva comprovação de que a obrigação pactuada livremente passou a impor ônus excessivo ao consumidor, bem como de que tem potencialidade de causar manifesta e extrema vantagem para a outra parte, o que não se observa nos autos neste momento processual. Com efeito, a interrupção das aulas no Distrito Federal foi determinada, inicialmente, pelo Decreto 40.520/2020, já prorrogado, que determinou a suspensão da prestação de serviços educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades da rede pública e privada de ensino. Quanto à regularidade da prestação dos serviços educacionais de forma remota, com o uso de plataformas virtuais de ensino, deve-se levar em consideração que o Parecer CNE/CP no 19/2020, homologado pelo Ministério da Educação em 10/12/2020, autorizou, expressamente, o ensino remoto nas escolas públicas e particulares do país enquanto durar a pandemia causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). O parágrafo único do artigo 31 daquele parecer estabelece que: “As atividades pedagógicas não presenciais poderão ser utilizadas de forma integral nos casos de: I - suspensão das atividades letivas presenciais por determinação das autoridades locais; e II - condições sanitárias locais que tragam riscos à segurança das atividades letivas presenciais.” Dessa forma, verifica-se que há autorização do Poder Público para continuidade das atividades de ensino na modalidade não presencial, com a utilização de recursos tecnológicos, razão por que as obrigações da instituição de ensino agravada, em primeira análise, estão sendo regularmente cumpridas, sem falar, ainda, que não restou outra alternativa para a instituição de ensino senão essa forma de ensino para dá cumprimento ao contrato. Assim, não há elementos suficientes para caracterizar a existência de extrema vantagem da instituição de ensino, nem que o valor previamente acordado das mensalidades passou a configurar prestação excessivamente onerosa para o agravante. Com efeito, as alegações de impactos financeiros sofridos pelo agravante, supostamente decorrentes da pandemia, não vieram acompanhadas de provas concretas e inequívocas de sua existência e origem, razão por que não se pode concluir que o contexto atual tornou impossível o pagamento das mensalidades na forma contratada originariamente. Desse modo, não se verifica, neste momento, efetivamente demonstrado o alegado desequilíbrio contratual, sendo imprescindível a regular instrução processual em Juízo para desenlace do litígio. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2020, 16:06:50. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator